Tribunal: TJSP
Processo: 2223596-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU e taxas – Município de Campinas – Pretendida extinção do processo por invalidade da cobrança – Exceção rejeitada – Alegada imunidade da entidade executada, nos termos do artigo 150, inciso VI, alínea "b", da CR – Hipótese, todavia, de matéria insuscetível de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal – Descabimento da objeção –

Ementa:

EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU e taxas – Município de Campinas – Pretendida extinção do processo por invalidade da cobrança – Exceção rejeitada – Alegada imunidade da entidade executada, nos termos do artigo 150, inciso VI, alínea "b", da CR – Hipótese, todavia, de matéria insuscetível de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal – Descabimento da objeção – Inteligência da Súmula no 393 do STJ. Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001016131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2223596-34.2019.8.26.0000, da Comarca de
Campinas,
em
que
é
agravante
SOCIEDADE
ISRAELITA
BRASILEIRA BETH JACOB DE CAMPINAS, é agravado MUNICÍPIO DE
CAMPINAS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por
maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o
relator sorteado- Des. Eutálio Porto, que dava provimento
em parte ao recurso. Adotou-se a técnica de julgamento do
art. 942 e seu parágrafo 1o do CPC, sendo chamados a
integrar a turma julgadora os Desembargadores Silva Russo
e Rodrigues de Aguiar presentes à sessão. Em julgamento
estendido, por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o relator sorteado- Des. Eutálio Porto,
que declarará. Acórdão com o 3o juiz - Des. Erbetta
Filho.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ERBETTA FILHO, vencedor, EUTÁLIO PORTO,
vencido, RAUL DE FELICE (Presidente), SILVA RUSSO E
RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
ERBETTA FILHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223596-34.2019.8.26.0000
Agravante: Sociedade Israelita Brasileira Beth Jacob de Campinas
Agravada : Municipalidade de Campinas
Comarca : Campinas
VOTO No 39.676.
EXECUÇÃO
FISCAL

EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE
IPTU e taxas
Município de
Campinas
Pretendida extinção do processo por
invalidade da cobrança
Exceção rejeitada
Alegada
imunidade da entidade executada, nos termos do artigo 150,
inciso VI, alínea “b”, da CR Hipótese, todavia, de matéria
insuscetível de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal
Descabimento da objeção
Inteligência da Súmula no
393 do STJ. Agravo de instrumento não provido.
V I S T O S.
Trata-se de agravo de decisão copiada a fls. 79/80,
a qual rejeitou a exceção de pré-executividade ante a ausência de
documentos hábeis para comprovar a imunidade tributária alegada pela
excipiente, demandando desta forma a produção de provas, com a
segurança do Juízo para o deslinde da questão por meio de embargos à
execução.
Busca a entidade agravante a reforma do decisum
aos seguintes argumentos, em resumo: a agravante é uma entidade religiosa
e a sinagoga é considerada para todos os fins legais e de direito um templo
religioso; nesse sentido, a entidade faz jus à imunidade fiscal nos termos do
artigo 150, VI, b, da CF; por tal razão, a agravante requer a reforma da
decisão para que seja declarada a sua imunidade tributária e inexistência de
relação jurídico-tributária entre as partes, em razão da destinação do
imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Regularmente processado, com a concessão
parcial da tutela em relação ao IPTU (fls. 93/94), seguindo-se contraminuta
(fls. 98/106).
É o relatório.
Não procede a insurgência.
Funda-se a pretensão da agravante no argumento
de que é uma instituição de caráter religioso e que o imóvel tributado, por
ser de sua propriedade e por revestir-se da natureza de templo para o
exercício de culto, encontra-se abrangido pelo benefício da imunidade
tributária religiosa previsto no artigo 150, VI, b, da Constituição da
República.
O Juízo a quo não acolheu o pedido, entendendo
que o reconhecimento da imunidade exige a verificação quanto à efetiva
vinculação, ou não, do bem imóvel aos objetivos da entidade imune,
avaliação essa que torna necessária a ampliação da fase instrutória, o que é
incabível nos estritos limites da exceptio.
A rejeição da exceptio deve ser confirmada.
É cediço que a exceção de pré-executividade é
cabível somente quando as matérias tratadas são conhecíveis de ofício e,
concorrentemente, não demandem dilação probatória, nos moldes da
Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, a legislação processual pátria não
elencou a imunidade tributária entre as matérias de ordem pública
cognoscíveis ex officio pelo Poder Jurisdicional, razão pela qual tal matéria
não poderia, mesmo, ter sido veiculada nos estritos limites da exceptio.
A discussão aqui levantada, desta forma, deverá
ocorrer por meio de ação própria, até mesmo para que se possa viabilizar às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partes o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Assim, não se aplicando o enunciado sumular
acima elencado ao presente caso, as circunstâncias recomendavam, mesmo,
a solução adotada pelo decisum impugnado.
Na conformidade do exposto, em suma, meu voto
propõe negar provimento ao recurso.
Erbetta Filho
Relator Designado
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35197
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2223596-34.2019.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGRAVANTE:
SOCIEDADE
ISRAELITA
BRASILEIRA
BETH
JACOB
DE
CAMPINAS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Inicialmente cumpre ressaltar que o presente feito
retornou à mesa para a ampliação da Turma Julgadora, nos termos do
art. 942 do CPC, conforme determinado no acórdão que acolhera
os embargos de declaração no 1035978-95.2019.8.26.0053/50000 (fls.
154/157).
Ouso divergir da douta maioria, nos termos que
seguem.
Trata-se de execução fiscal ajuizada contra a
SOCIEDADE ISRAELITA BRASILEIRA BETH JACOB DE CAMPINAS para a
cobrança de IPTU e taxa de lixo do exercício de 2004, no valor de R$
23.155,47.
Inicialmente,
afasta-se
a
alegação
de
não
cabimento da exceção de pré-executividade.
No que diz respeito à utilização da exceção de pré-
executividade para veicular questão relativa às matérias de ordem
pública, cujo conhecimento pode se dar de ofício pelo juiz, pacificou-se
a jurisprudência no sentido de aceitá-la como incidente processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hábil a ensejar de plano a extinção do feito, desde que não haja
necessidade de dilação probatória.
No caso em tela, a ora agravante utilizou a exceção
de pré-executividade para fins de reconhecimento de sua imunidade, o
que encontra suporte na jurisprudência do STJ, sob o entendimento de
que “a imunidade tributária, comprovada de plano, pode ser suscitada
em exceção de pré-executividade, por não exigir para a verificação do
direito do executado a dilação probatória” (REsp 1.698.305/RJ, 2a Turma,
Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017).
Quanto ao mérito, é certo que a imunidade é uma
garantia constitucional que abrange os templos de qualquer culto, por
expressa disposição contida no art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal.
Não obstante, a sua aplicação é matéria que merece um olhar atento
do julgador, para que, com isto, possa fazer a perfeita subsunção do
fato à norma.
Isso porque, em que pese a alínea “b”, do inciso VI,
do art. 150, da Constituição Federal deferir a imunidade aos templos
religiosos, tal circunstância haverá de ser confrontada com o § 4o, deste
mesmo artigo, que impõe limites a esta regra, ao estipular que a
imunidade prevista nas alíneas “b” e “c”, compreendem somente o
patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades
essenciais das entidades.
Por finalidades essenciais entendem-se aquelas
intrinsecamente definidas nos estatutos da entidade, ou seja, tudo que
for necessário para o patrocínio destes interesses encontra-se
acobertado pelo manto da imunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme se observa dos autos, especificamente do
estatuto social juntado às fls. 42/61, revela-se incontroverso o caráter
religioso da recorrida, que tem por finalidade “proporcionar a prática
de serviços religiosos, através da Sinagoga, a todas as pessoas,
independentes de serem sócios e a critério da Diretoria”.
Além disso, não produziu a Municipalidade de
Carapicuíba prova no sentido de que o imóvel não estivesse
relacionado com a finalidade essencial da entidade religiosa.
Com efeito, a jurisprudência do STJ reconheceu que
“tratando-se a recorrida de entidade religiosa, há presunção relativa de
que o terreno adquirido para construção do templo gerador do débito
é revertido para as suas finalidades essenciais. Assim é que caberia à
Fazenda Pública, nos termos do artigo 333, inciso II, do CPC, apresentar
prova de que o terreno em comento estaria desvinculado da
destinação institucional” (AgRg no AREsp 444.193/RS, 2a Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, j. 04/02/2014, DJe 10/02/2014).
No mesmo sentido, o seguinte julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO -
ENTIDADE RELIGIOSA - IMUNIDADE - ALEGAÇÃO DE
DESVIO DE FINALIDADE - ART. 333, II, DO CPC - ÔNUS
DO ENTE MUNICIPAL.
1. Impõe-se ao município o ônus de apresentar
prova impeditiva, modificativa e extintiva ao gozo
da
imunidade
constitucional
assegurada
às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entidades religiosas, cabendo àquele demonstrar
que os imóveis pertencentes a essas entidades estão
desvinculados da destinação institucional.
2. De acordo com o inciso II do art. 333 do CPC, 'o
ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor'.
3. Agravo regimental não provido”.
(STJ, AgRg no AREsp 380.953/ES, 2a Turma, Rel.
Ministra Eliana Calmon, DJe de 14/11/2013).
Esse também é o entendimento do C. STF, em voto
da lavra do Ministro Roberto Barroso, in verbis:
“O STF consolidou o entendimento de que não cabe
à entidade religiosa demonstrar que utiliza o bem de
acordo
com
suas
finalidades
institucionais.
Ao contrário, compete à administração tributária
demonstrar a eventual tredestinação do bem
gravado pela imunidade” [ARE 800.395 AgR, rel. min.
Roberto
Barroso,
j.
28-10-2014,
1a
T,
DJE
de
14-11-2014].
Quanto à taxa de lixo, é certo que somente os
impostos são albergados pelo instituto da imunidade, enquanto a taxa,
o preço público e a contribuição estão fora desta previsão
constitucional, consoante reiteradas decisões.
Com efeito, no acórdão proferido no julgamento do
AgR no RE 613.287/RS, de lavra do Min. Luiz Fux, restou consignado que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A imunidade tributária recíproca não engloba o conceito de taxa,
porquanto o preceito constitucional (artigo 150, inciso VI, alínea “a”,
da Constituição Federal) só faz alusão expressa a imposto” (RE 613287
AgR, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 02/08/2011, DJe-159
18-08-2011).
De rigor, portanto, a reforma parcial da decisão
agravada para reconhecer a imunidade tributária em relação ao IPTU,
prosseguindo-se a execução fiscal em relação à taxa de lixo.
Em virtude do acolhimento da exceção de pré-
executividade para extinguir a execução fiscal em razão da
ilegitimidade passiva do executado, deve a Municipalidade ser
condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10%
do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.
Face ao exposto, dava-se parcial provimento ao
recurso, nos termos do voto.
EUTÁLIO PORTO
Relator Sorteado
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
OSWALDO ERBETTA FILHO
13890DD6
6
10
Declarações de
Votos
EUTALIO JOSE PORTO DE OLIVEIRA
139C7965
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2223596-34.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.